Tribunal: TJDFT
Processo: 0708229-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708229-76.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SUELI RODRIGUES LOUZEIRO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança interposto por SUELI RODRIGUES LOUZEIRO, concedeu a segurança para determinar o desligamento de Sueli do curso de formação da Polícia Civil do Distrito Federal e garantir o direito de realizá-lo em data posterior à licença maternidade. Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) para que o curso de formação seja realizado imediatamente após a licença maternidade da impetrante, teria que ser realizado um curso exclusivo, o que geraria gastos exorbitantes; 2) todos os demais candidatos sub judice aguardarão a realização do próximo curso de formação; 3) há precedentes deste Tribunal de Justiça que ratificam a inviabilidade de abertura de curso de formação exclusivamente para uma pessoa; 4) não é proporcional nem razoável coagir o Poder Público a realizar gastos tão expressivos com apenas um candidato (ID 53456706). Em contrarrazões, a apelada requer o não provimento do recurso. Sustenta que o juiz não determinou a realização de curso de formação imediatamente após a licença maternidade, mas sim “em data posterior à licença maternidade”. Alega que a sentença deve ser analisada em conformidade com os pedidos deduzidos na inicial e que, na inicial, pediu “A REMATRICULA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O CARGO DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, PARA A PRIMEIRA DATA POSTERIOR A LICENÇA MATERNIDADE, data esta que ficará a critério do órgão e setor responsável” (ID 53456709). Em outras palavras: a apelada concorda com o apelante, no sentido de que realizará o curso de formação na abertura da próxima turma e que não será realizado um curso de formação exclusivamente para ela. Por fim, transcreve-se o dispositivo da sentença recorrida: “À vista do exposto, CONFIRMO a liminar deferida e, em consequência, concedo a segurança para declarar a nulidade dos atos administrativos que impugnaram o pedido de rematrícula da candidata no curso de formação profissional da PCDF, bem como para determinar o desligamento lícito da impetrante do atual curso de formação e para garantir o direito da impetrante em realizar o curso de formação em data posterior à licença maternidade.” (ID 53456698). Observa-se que, de fato, não há menção à realização de curso de formação profissional de forma “imediata”, mas sim em “data posterior à licença maternidade”. Nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para manifestação quanto a possível perda do interesse recursal, no prazo de 5 dias. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator